Tribunal: TRF3
Processo: 5027320-55.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
86/148)

5027320-55.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMPRESA QUE UTILIZA PRODUTOS CONTROLADOS PELO EXÉRCITO. CERTIFICADO DE REGULARIDADE NÃO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO VÁLIDO. DECRETO 3.665/2000. MOROSIDADE DA PREFEITURA. LEI MUNICIPAL 13.558/2003. RECURSO PROVIDO.

1. Consta dos autos que a apelante utiliza produtos químicos controlados pelo Exército no processo de fabricação de esmaltes para unhas e de máscaras para cílios, razão pela qual depende de Certificado de Registro válido para a sua regular operação.

2. Ocorre que ao requerer a revalidação do CR para o triênio 2015/2018 foi surpreendida com o seu indeferimento, em razão da ausência de documento comprovando o alvará de funcionamento válido do estabelecimento.

3. No entanto, de maneira sucinta, argumenta a apelante que o pedido de alvará de funcionamento perante a Prefeitura de São Paulo tramita há mais de dez anos, tendo sido solicitado em 2003 e que, até então, nunca teve problemas em obter o CR.

4. Com efeito, o Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados, aprovado pelo Decreto no 3.665/2000, expressamente dispõe que o interessado, para a obtenção do Certificado de Registro, deverá apresentar, dentre outros documentos, cópia da licença para localização, fornecida pela autoridade estadual ou municipal competente, se for o caso.

5. Não obstante, é de se ressaltar que, de fato, a apelante atua há mais de 30 anos mediante a obtenção do referido Certificado de Registro, sem que tenha ocorrido qualquer negativa por parte do Exército, embora a apresentação do alvará de licença fosse obrigatória desde então (artigo 80, Decreto no 55.649 de 28 de janeiro de 1965).

6. Apesar de as renovações anteriores não gerarem certeza de que as demais também serão deferidas, certo é que a apelante reúne atualmente as mesmas condições apresentadas por ocasião dos pedidos pretéritos, inclusive a ausência de alvará de funcionamento válido.

7. Nesse prisma, é certo que a Administração Pública, no exercício cotidiano de suas funções, está autorizada a anular ou revogar seus próprios atos, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, quando tais atos são contrários à lei ou aos interesses públicos. No entanto, essa noção de autotutela não é ilimitada, já que questões subjetivas, como a boa-fé dos destinatários ou objetivas, como o decorrer do tempo, são restritivas ao exercício desse poder-dever.

8. Realmente, em princípio, o funcionamento de estabelecimento comercial sem a licença de funcionamento exigida por lei configura infração administrativa, de modo que, sob esse estreito prisma, a exigência do Comando da 2a Região Militar reveste-se de aparente legalidade, porquanto se coaduna com o mencionado Decreto no 3.665/2000, cujo artigo 57 é expresso ao estabelecer que as fábricas de produtos controlados pelo Exército só poderão funcionar, se, além das exigências estipuladas pelas leis estaduais e municipais, satisfizerem às condições gerais e técnicas previstas no Regulamento.

9. Contudo, o caso dos autos guarda peculiaridades que, quando analisadas sob um prisma mais amplo, que comporta a leitura do ordenamento jurídico como um todo harmônico e unitário - um conjunto sistemático de regras e princípios - ensejam como solução mais adequada o amparo à pretensão da apelante.

10. A revalidação do Certificado de Registro para o triênio 2015/2018 foi indeferida em razão de o Exército verificar o funcionamento do estabelecimento da agravante sem o alvará de licença expedido pela Prefeitura de São Paulo, cujo requerimento foi apresentado em 2003, isto é, há mais de 10 (dez) anos, e, até a presente data, não analisado.

11. Portanto, ao indeferir a revalidação do CR, já pendia há muito tempo o processo administrativo de concessão de licença de autorização de funcionamento. Ou seja, tendo expirado a validade do certificado de registro anteriormente obtido, a agravante empenhou-se em ingressar com pedido de revalidação, obtendo negativa em razão de tão somente não possuir licença de funcionamento.

12. Da análise detida dos documentos acostados aos autos, especialmente do Termo de Vistoria datado de 29 de junho de 2015, verifica-se que não são poucas as exigências para a operação dos produtos comercializados pela agravante, sendo que, no ponto, foram todas integralmente atendidas, inexistindo campo em que a fiscalização assinalou "não", isto é, foram observadas todas as condições técnicas e de segurança. O único óbice, portanto, está na malfadada ausência do lavará de funcionamento da Prefeitura.

13. Poder-se-ia indagar se a demora na conclusão do processo de expedição do alvará não seria imputável à própria apelante, em razão de possível negligência no acompanhamento ou instrução do processo. Entretanto, não é o que se verifica a partir dos dados que constam dos autos.

14. Assim, pode-se concluir que a questão principal que se verifica na hipótese é de que a negativa da concessão do CR se deu em razão da clara morosidade da Prefeitura em analisar o processo administrativo de concessão de alvará de funcionamento. Em suma, a apelante está sendo penalizada por entraves burocráticos aos quais não tem possibilidade de ingerência, restando, pois, desproporcional o ato administrativo aqui impugnado, consubstanciado na recusa do Exército em emitir o Certificado de Regularidade.

15. Ademais, a própria Prefeitura esclarece que a edificação encontra-se em perfeitas condições de segurança, ressaltando, ainda, o disposto no artigo 23 da Lei Municipal no 13.558, de 14 de abril de 2003, segundo o qual "as edificações de que trata esta lei, enquanto seus processos de regularização estiverem em andamento, não serão passíveis de sanção em decorrência de infrações regularizáveis nos termos ora fixados ou por falta do Auto de Licença de Funcionamento".

16. Logo, é de se considerar que perante o administrado, a Prefeitura de São Paulo e o Comando Militar do Sudeste - 2a Região constituem o Estado e, nessa perspectiva, a contradição de condutas não pode prejudicar o cidadão. Na hipótese, a legislação de regência deve ser interpretada à luz do princípio da eficiência e da segurança jurídica. Portanto, de rigor a reforma da sentença e a inversão do ônus de sucumbência.

17. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027320-55.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: SERGIO KEHDI FAGUNDES - SP128596-A, MARCO ANDRE KATZ - RJ163491, RAFAEL DA COSTA DIAS - RJ137242

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027320-55.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: SERGIO KEHDI FAGUNDES - SP128596-A, MARCO ANDRE KATZ - RJ163491, RAFAEL DA COSTA DIAS - RJ137242

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PROCOSA Produtos de Beleza Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando compelir o Comando da Segunda Região Militar do Exército a revalidar Certificado de Registro para aquisição de produtos químicos controlados.

Narra a apelante que, muito embora seu estabelecimento sempre tenha contado com Certificado de Registro válido, em contradição com o posicionamento adotado nas últimas 5 renovações do CR, o Exército indeferiu o pedido de revalidação para o triênio 2015/2018, sob o argumento de que a PROCOSA não teria apresentado alvará de funcionamento válido.

Aduz que a instrução do pedido de revalidação do CR foi feita da mesma forma há quase dez anos. Acresce que o procedimento de requerimento de alvará de funcionamento não foi finalizado até hoje, tendo sido protocolado em 2003.

Argumenta que cumpre com todas as demais exigências e prazos para sua operação, estando respaldada pelas Leis de Anistia do Município de São Paulo.

Afirma que os efeitos decorrentes da existência de processo de regularização em andamento são equivalentes ao da concessão de um alvará de funcionamento.

Diz que já houve o atendimento de todas as solicitações da Municipalidade, restando apenas a manifestação da Prefeitura acerca da conclusão do procedimento.

Sustenta a desproporcionalidade da medida de indeferimento da revalidação do CR, bem como a vedação ao comportamento contraditório.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027320-55.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: SERGIO KEHDI FAGUNDES - SP128596-A, MARCO ANDRE KATZ - RJ163491, RAFAEL DA COSTA DIAS - RJ137242

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Consta dos autos que a apelante utiliza produtos químicos controlados pelo Exército no processo de fabricação de esmaltes para unhas e de máscaras para cílios, razão pela qual depende de Certificado de Registro válido para a sua regular operação.

Ocorre que ao requerer a revalidação do CR para o triênio 2015/2018 foi surpreendida com o seu indeferimento, em razão da ausência de documento comprovando o alvará de funcionamento válido do estabelecimento.

No entanto, de maneira sucinta, argumenta a apelante que o pedido de alvará de funcionamento perante a Prefeitura de São Paulo tramita há mais de dez anos, tendo sido solicitado em 2003 e que, até então, nunca teve problemas em obter o CR.

Com efeito, o Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados, aprovado pelo Decreto no 3.665/2000, expressamente dispõe que o interessado, para a obtenção do Certificado de Registro, deverá apresentar, dentre outros documentos, cópia da licença para localização, fornecida pela autoridade estadual ou municipal competente, se for o caso.

Não obstante, é de se ressaltar que, de fato, a apelante atua há mais de 30 anos mediante a obtenção do referido Certificado de Registro, sem que tenha ocorrido qualquer negativa por parte do Exército, embora a apresentação do alvará de licença fosse obrigatória desde então (artigo 80, Decreto no 55.649 de 28 de janeiro de 1965).

Apesar de as renovações anteriores não gerarem certeza de que as demais também serão deferidas, certo é que a apelante reúne atualmente as mesmas condições apresentadas por ocasião dos pedidos pretéritos, inclusive a ausência de alvará de funcionamento válido.

Nesse prisma, é certo que a Administração Pública, no exercício cotidiano de suas funções, está autorizada a anular ou revogar seus próprios atos, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, quando tais atos são contrários à lei ou aos interesses públicos. No entanto, essa noção de autotutela não é ilimitada, já que questões subjetivas, como a boa-fé dos destinatários ou objetivas, como o decorrer do tempo, são restritivas ao exercício desse poder-dever.

Realmente, em princípio, o funcionamento de estabelecimento comercial sem a licença de funcionamento exigida por lei configura infração administrativa, de modo que, sob esse estreito prisma, a exigência do Comando da 2a Região Militar reveste-se de aparente legalidade, porquanto se coaduna com o mencionado Decreto no 3.665/2000, cujo artigo 57 é expresso ao estabelecer que as fábricas de produtos controlados pelo Exército só poderão funcionar, se, além das exigências estipuladas pelas leis estaduais e municipais, satisfizerem às condições gerais e técnicas previstas no Regulamento.

Contudo, o caso dos autos guarda peculiaridades que, quando analisadas sob um prisma mais amplo, que comporta a leitura do ordenamento jurídico como um todo harmônico e unitário - um conjunto sistemático de regras e princípios - ensejam como solução mais adequada o amparo à pretensão da apelante.

A revalidação do Certificado de Registro para o triênio 2015/2018 foi indeferida em razão de o Exército verificar o funcionamento do estabelecimento da agravante sem o alvará de licença expedido pela Prefeitura de São Paulo, cujo requerimento foi apresentado em 2003, isto é, há mais de 10 (dez) anos, e, até a presente data, não analisado.

Portanto, ao indeferir a revalidação do CR, já pendia há muito tempo o processo administrativo de concessão de licença de autorização de funcionamento. Ou seja, tendo expirado a validade do certificado de registro anteriormente obtido, a agravante empenhou-se em ingressar com pedido de revalidação, obtendo negativa em razão de tão somente não possuir licença de funcionamento.

Da análise detida dos documentos acostados aos autos, especialmente do Termo de Vistoria datado de 29 de junho de 2015, verifica-se que não são poucas as exigências para a operação dos produtos comercializados pela agravante, sendo que, no ponto, foram todas integralmente atendidas, inexistindo campo em que a fiscalização assinalou "não", isto é, foram observadas todas as condições técnicas e de segurança. O único óbice, portanto, está na malfadada ausência do lavará de funcionamento da Prefeitura.

Poder-se-ia indagar se a demora na conclusão do processo de expedição do alvará não seria imputável à própria apelante, em razão de possível negligência no acompanhamento ou instrução do processo. Entretanto, não é o que se verifica a partir dos dados que constam dos autos.

Assim, pode-se concluir que a questão principal que se verifica na hipótese é de que a negativa da concessão do CR se deu em razão da clara morosidade da Prefeitura em analisar o processo administrativo de concessão de alvará de funcionamento. Em suma, a apelante está sendo penalizada por entraves burocráticos aos quais não tem possibilidade de ingerência, restando, pois, desproporcional o ato administrativo aqui impugnado, consubstanciado na recusa do Exército em emitir o Certificado de Regularidade.

Ademais, a própria Prefeitura esclarece que a edificação encontra-se em perfeitas condições de segurança, ressaltando, ainda, o disposto no artigo 23 da Lei Municipal no 13.558, de 14 de abril de 2003, segundo o qual "as edificações de que trata esta lei, enquanto seus processos de regularização estiverem em andamento, não serão passíveis de sanção em decorrência de infrações regularizáveis nos termos ora fixados ou por falta do Auto de Licença de Funcionamento".

Logo, é de se considerar que perante o administrado, a Prefeitura de São Paulo e o Comando Militar do Sudeste - 2a Região constituem o Estado e, nessa perspectiva, a contradição de condutas não pode prejudicar o cidadão. Na hipótese, a legislação de regência deve ser interpretada à luz do princípio da eficiência e da segurança jurídica.

Portanto, de rigor a reforma da sentença e a inversão do ônus de sucumbência.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMPRESA QUE UTILIZA PRODUTOS CONTROLADOS PELO EXÉRCITO. CERTIFICADO DE REGULARIDADE NÃO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO VÁLIDO. DECRETO 3.665/2000. MOROSIDADE DA PREFEITURA. LEI MUNICIPAL 13.558/2003. RECURSO PROVIDO.

1. Consta dos autos que a apelante utiliza produtos químicos controlados pelo Exército no processo de fabricação de esmaltes para unhas e de máscaras para cílios, razão pela qual depende de Certificado de Registro válido para a sua regular operação.

2. Ocorre que ao requerer a revalidação do CR para o triênio 2015/2018 foi surpreendida com o seu indeferimento, em razão da ausência de documento comprovando o alvará de funcionamento válido do estabelecimento.

3. No entanto, de maneira sucinta, argumenta a apelante que o pedido de alvará de funcionamento perante a Prefeitura de São Paulo tramita há mais de dez anos, tendo sido solicitado em 2003 e que, até então, nunca teve problemas em obter o CR.

4. Com efeito, o Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados, aprovado pelo Decreto no 3.665/2000, expressamente dispõe que o interessado, para a obtenção do Certificado de Registro, deverá apresentar, dentre outros documentos, cópia da licença para localização, fornecida pela autoridade estadual ou municipal competente, se for o caso.

5. Não obstante, é de se ressaltar que, de fato, a apelante atua há mais de 30 anos mediante a obtenção do referido Certificado de Registro, sem que tenha ocorrido qualquer negativa por parte do Exército, embora a apresentação do alvará de licença fosse obrigatória desde então (artigo 80, Decreto no 55.649 de 28 de janeiro de 1965).

6. Apesar de as renovações anteriores não gerarem certeza de que as demais também serão deferidas, certo é que a apelante reúne atualmente as mesmas condições apresentadas por ocasião dos pedidos pretéritos, inclusive a ausência de alvará de funcionamento válido.

7. Nesse prisma, é certo que a Administração Pública, no exercício cotidiano de suas funções, está autorizada a anular ou revogar seus próprios atos, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, quando tais atos são contrários à lei ou aos interesses públicos. No entanto, essa noção de autotutela não é ilimitada, já que questões subjetivas, como a boa-fé dos destinatários ou objetivas, como o decorrer do tempo, são restritivas ao exercício desse poder-dever.

8. Realmente, em princípio, o funcionamento de estabelecimento comercial sem a licença de funcionamento exigida por lei configura infração administrativa, de modo que, sob esse estreito prisma, a exigência do Comando da 2a Região Militar reveste-se de aparente legalidade, porquanto se coaduna com o mencionado Decreto no 3.665/2000, cujo artigo 57 é expresso ao estabelecer que as fábricas de produtos controlados pelo Exército só poderão funcionar, se, além das exigências estipuladas pelas leis estaduais e municipais, satisfizerem às condições gerais e técnicas previstas no Regulamento.

9. Contudo, o caso dos autos guarda peculiaridades que, quando analisadas sob um prisma mais amplo, que comporta a leitura do ordenamento jurídico como um todo harmônico e unitário - um conjunto sistemático de regras e princípios - ensejam como solução mais adequada o amparo à pretensão da apelante.

10. A revalidação do Certificado de Registro para o triênio 2015/2018 foi indeferida em razão de o Exército verificar o funcionamento do estabelecimento da agravante sem o alvará de licença expedido pela Prefeitura de São Paulo, cujo requerimento foi apresentado em 2003, isto é, há mais de 10 (dez) anos, e, até a presente data, não analisado.

11. Portanto, ao indeferir a revalidação do CR, já pendia há muito tempo o processo administrativo de concessão de licença de autorização de funcionamento. Ou seja, tendo expirado a validade do certificado de registro anteriormente obtido, a agravante empenhou-se em ingressar com pedido de revalidação, obtendo negativa em razão de tão somente não possuir licença de funcionamento.

12. Da análise detida dos documentos acostados aos autos, especialmente do Termo de Vistoria datado de 29 de junho de 2015, verifica-se que não são poucas as exigências para a operação dos produtos comercializados pela agravante, sendo que, no ponto, foram todas integralmente atendidas, inexistindo campo em que a fiscalização assinalou "não", isto é, foram observadas todas as condições técnicas e de segurança. O único óbice, portanto, está na malfadada ausência do lavará de funcionamento da Prefeitura.

13. Poder-se-ia indagar se a demora na conclusão do processo de expedição do alvará não seria imputável à própria apelante, em razão de possível negligência no acompanhamento ou instrução do processo. Entretanto, não é o que se verifica a partir dos dados que constam dos autos.

14. Assim, pode-se concluir que a questão principal que se verifica na hipótese é de que a negativa da concessão do CR se deu em razão da clara morosidade da Prefeitura em analisar o processo administrativo de concessão de alvará de funcionamento. Em suma, a apelante está sendo penalizada por entraves burocráticos aos quais não tem possibilidade de ingerência, restando, pois, desproporcional o ato administrativo aqui impugnado, consubstanciado na recusa do Exército em emitir o Certificado de Regularidade.

15. Ademais, a própria Prefeitura esclarece que a edificação encontra-se em perfeitas condições de segurança, ressaltando, ainda, o disposto no artigo 23 da Lei Municipal no 13.558, de 14 de abril de 2003, segundo o qual "as edificações de que trata esta lei, enquanto seus processos de regularização estiverem em andamento, não serão passíveis de sanção em decorrência de infrações regularizáveis nos termos ora fixados ou por falta do Auto de Licença de Funcionamento".

16. Logo, é de se considerar que perante o administrado, a Prefeitura de São Paulo e o Comando Militar do Sudeste - 2a Região constituem o Estado e, nessa perspectiva, a contradição de condutas não pode prejudicar o cidadão. Na hipótese, a legislação de regência deve ser interpretada à luz do princípio da eficiência e da segurança jurídica. Portanto, de rigor a reforma da sentença e a inversão do ônus de sucumbência.

17. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.